Tribunal: TJMT
Processo: 1022840-64.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022840-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYANNE BARROS DOS REIS - CPF: 041.154.481-05 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1022840-64.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NAYANNE BARROS DOS REIS

Recorrido
:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
EFEITOS DA REVELIA.
PRESUNÇÃO NÃO RECONHECIDA.
FATOS CONTRÁRIOS AS PROVAS JUNTADAS NOS AUTOS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. PARCELAS ADIMPLIDAS SEMPRE DEPOIS DO VENCIMENTO. REITERADA INADIMPLÊNCIA
DO
CONSUMIDOR. RESCISÃO
DEVIDA E PREVISTA EM CONTRATO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"VISTOS NAYANNE BARROS DOS REIS
ajuizou
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA
IS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
em
face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.,
em

síntese
,
afirma
que
contratou

serviços
da
reclamada
,
em
18/12/2023,
consistente

em

viagem

aérea
de Cuiabá
ao
Rio de Janeiro,
ida
e
volta
,
cujo
valor
foi

parce
lado

em
entrada de R$ 140,00
pagos
no
ato
da
contratação
,
acrescido
de
três

parcelas
de R$ 289,74 com
vencimento

em
17/01, 17/02 e 17/03/2024. Argumenta que
efetuou

em

atraso
o
pagamento
das
duas

primeiras

parcelas
,
sendo

surpreendida
com
mensagem

enviada

pela
reclamada
de
cancelamento
do
pacto

aéreo

em

razão
do
inadimplemento
da
última

parcela
. A
promovida
fora
citada
,
porém
,
não

compareceu

a

audiência
de
conciliação
.
SÍNTESE.

DECIDO.
DA REVELIA A
promovida
fora
devidamente

citada
,
porém
,
não

compareceu

a

audiência
de
conciliação
,
razão
pela
qual

decreto

a

revelia
,
nos

termos
do art.
20 da Lei
nº
9.099/95.

Transpondo
-
se a

seara
das
ilações
e
conjecturas
,
tem
-
se a

decretação
da
revelia
da
parte

Promovida
, que,
como
é
cediço
,
acarreta
a
presunção

relativa
dos

fatos

alegados

na
exordial. Para
aquilatar
a
verossimilhança
da
insurgência

em

tela
, é
preciso

traçar
, com base
em

exame

sumário
dos
documentos

juntados

aos
autos, a
moldura

fática
que se
apresenta
à
apreciação

nesta

oportunidade
. A
caracterização
de
reve
lia

não

induz

necessariamente
a
procedência
dos
pedidos

iniciais
,
permitindo

ao

juiz

a

análise
das
alegações

formuladas

pelas

partes

em

confronto
com
todas
as
provas

carreadas

aos
autos para
formar
o
seu

convencimento
. MÉRITO
Inicialmente
,
entendo
que
não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar
a
competência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Novo
Código
de
Processo
Civil.
A

inteli
gência
do art.
6º da Lei
nº
.
9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleoló
gica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei.
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evita
r
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Novo
Código
de
Processo
Civil.
Pois

bem
, com
efeito
, a
solução
do
litígio

não

demanda

muito

esforç
o
,
mormente
pela
regra
do
Código
de
Processo
Civil que
estabelece
que compete
ao

autor

provar
o
fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

requerido

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
.
Examinando
-se
detidamente

elementos
de
convicção

compilados
,
tem
-se que a
pretensão

deduzida

merece

parcial

acolhida
.

Verifica
-se que a
parte

reclamante

contratou

os

serviços
da
reclamada
,
cujo

pagamento

seria

realizado

em
03 (
três
)
parcelas
,
ao

passo
que a
viagem
,
objeto
da
avença
,
seria

realizada
no

período
de 14/04/2024 a 22/04/2024.
Com
efeito
,
observa
-se dos
documentos

apresentados
, que a
parcela

de
janeiro
, com
vencimento

em
17/01
foi

paga

em
01/02/2024, a
segunda

parcela
com
vencimento

em
17/02
foi

paga

em
20/03/2024. ID 149170341. No
mais
,
h
ouve
a
juntada
da conversa de
aplicativo
com a
notícia
de
cancelamento
do
pacote

aéreo
e e-mail (ID 149170342).
Por

sua

vez
,
conforme
se
verifica
do
contrato

firmado
entre as
partes
(ID 149167989), a
informação
que
o

inadimplemento
de
qualquer

parcela

pode
rá

ensejar
o
cancelamento
da
viagem
e das
reservas

realizadas
(
cláusula
3.4 e 3.5), de
tal

sorte
que, no
caso

em

exame
, a
parte

requerente

realizou
o
pagamento
das
parcelas

após
o
vencimento
,
sendo
que a
segunda

parcela

foi

paga

quando

já

vencida
a
terceir
a

parcela
.
Deste

modo
,
entendo
que
o

pacote

foi

cancelado

por
culpa da
reclamante
,
portanto
,
não

evidenciada

nenhuma

falha

na

prestação
de
serviços
da
reclamada
,
não

havendo
o que se
falar

obrigação
de
fazer
e
muito

menos

em

indenização

por

danos

morais
.
No que
concerne

ao

pedido
de
indenização

por

danos

materiais
,
entendo
que
merece

deferimento
,
já
que a
reclamante

efetuou
o
pagamento
de
duas

parcelas
e
não

utilizou
o
pacote
de
viagem
,
já
que
não

há

nos
autos
informação
de
devolução
do valor
pago
- ID 14
170341. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
tão

somente
para: a) CONDENAR
ao

pagamento
do valor de R$ 631,22 (
seiscentos
e
t
rinta
e um e
vinte
e
dois
centavos), a
título
de
dano
material,
corrigido

monetariamente

pelo
INPC/IBGE a
partir
do
desembolso
e
acrescido
de
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
. b) INDEFERIR o
pedido
de
indenização

por

danos

m
orais
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.

Kar
la Andrade Campos de Lara Pinto
Juíza

Leiga

Vistos
.
Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

Estadual

nº
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

junta
do

nos
autos.
Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Cláudia
Beatriz Schmidt
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:a)
houve
o
descumprimento

contratual
da
parte

reclamada
,
caracterizando
a
falha

na

prestação
de
serviços
; e b)
sofreu

dano
moral
decorrente
do
cancelamento
do
pacote

contratado
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
o
pleito

indenizatório
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ef
eitos
da
revelia
.
Quando
a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo as
hipóteses

previstas
no art. 344 e 345 do CPC.

Não
se
aplica

os

efeitos
da
presunção
da
verdade
dos
fatos

alegados

na

inicial
,
quando

estes

são

contrários

às

provas

juntadas

nos
autos,
assim

como
a
sua

decretação

não

implica

na

automática

procedência
dos
pleitos

autorais
.

5.
Falha

na

prestação
de
serv
iço
.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Nesse

sentido
:N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,

fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
. No
presente

caso
,
em
que
pese
a
parte

reclamante

sustentar
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
cancelamento
do
pacote

turístico
que
havia

adquirido
, nota
-se que
foi
a
própria

recorrente

quem

deu
causa à
rescisão
,
uma

vez
que
reiteradamente não pagava
as
parcelas
do
contrato
,

quita
ndo-as

somente

depois
do
seu

vencimento
. I
nclusive,
quando
fez o
pagamento
da
segunda

parcela
, a
terceira

já

estava

vencida
.
Dessa
forma,
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

recorrida
.

6. O
juízo
singular,
em

sua

fundamentação
,
observou
que
"
a
parte

reclamante

contratou

os

serviços
da
reclamada
,
cujo

pagamento

seria

realizado

em
03 (
três
)
p
arcelas
,
ao

passo
que a
viagem
,
objeto
da
avença
,
seria

realizada
no
período
de 14/04/2024 a 22/04/2024
",
contudo
, "
a
parcela

de
janeiro
, com
vencimento

em
17/01
foi

paga

em
01/02/2024, a
segunda

parcela
com
vencimento

em
17/02
foi

paga

em
20/03/2024. ID
149170341
".
Além

disso
,
destaca
-se que "
conforme
se
verifica
do
contrato

firmado
entre as
partes
(ID 149167989), a
informação
que
o

inadimplemento
de
qualquer

parcela

poderá

ensejar
o
cancelamento
da
viagem
e das
reservas

realizadas
(
cláusula
3.4 e 3.5), d
e
tal

sorte
que, no
caso

em

exame
, a
parte

requerente

realizou
o
pagamento
das
parcelas

após
o
vencimento
,
sendo
que a
segunda

parcela

foi

paga

quando

já

vencida
a
terceira

parcela
",
destarte
, "
o
pacote

foi

cancelado

por
culpa da
reclamante
".
Por

fim
, é de
se
ressaltar
que
não

houve

tentativa
de
solucionar
o
problema

administrativamente
,
uma

vez
que
inexiste

quaisquer

tratativas
da
parte

reclamante
com a
parte

reclamada
,
nem

mesmo
no
sentido
de
solicitar

reembolso
da
quantia
que
já

havia

adimplido
, mas
houv
e

apenas
a
pergunta

por
WhatsApp
se
a

consumidora

conseguiria

reembolso
,
contudo
, o
print

está

cortado
e a conversa
foi

juntada
de forma
incompleta
(ID 228716760/PJe2).
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
de que
não

ficou

evidenciada
"
nenhuma

falha

na

prestaç
ão
de
serviços
da
reclamada
,
não

havendo
o que se
falar

obrigação
de
fazer
e
muito

menos

em

indenização

por

danos

morais
".

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.000,00, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É

como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024